Tribunal: CARF
Processo: 10840.901810/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.901810/2013-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.686 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Assunto
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
RESOLVE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 310-320 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 04-52.012, da 2a Turma da DRJ/CGE (fls. 289-294), em sessão realizada em
20 de fevereiro de 2020, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 68-71 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer direito creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se parte do relatório do
Acórdão da DRJ de fl. 290.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.901810/2013-70
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.686 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901810/2013-70

OBJETO
Trata o processo de manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório de fls. 55, referente ao Saldo Negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
do Período de Apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010 demonstrado no PER/DCOMP no
22069.75046.291012.1.7.02-0429. Valor pleiteado R$ 79.150,22, valor reconhecido R$
74.660,70.

3. Inconformada com o ato da autoridade fiscal, a Interessada apresentou sua
Manifestação de Inconformidade. Resumidamente afirmou que os valores exigidos com base na
DCOMP estão incorretos, pois em evidente duplicidade. O erro foi cometido pela Contribuinte, a
qual se equivocou no momento do preenchimento das DCOMPs. Assim, requer o cancelamento
da DCOMP n° 29364.20601.130411.1.7.02-3016, mas sendo preservada a DCTF, que vinculou a
extinção do referido crédito tributário à DCOMP n° 06214.27987.291012.1.7.02-3100. Quanto
aos valores retidos na fonte, a Contribuinte alegou que o fisco desconsiderou as notas ficais e
respectivas retenções dos valores que compõem o saldo negativo. Juntou notas fiscais que
comprovariam as alegações. Ao final, requereu a procedência da Manifestação.
4. A DRJ julgou pela improcedência da Manifestação de Inconformidade. Em
suma, o Órgão colegiado decidiu que, com base no Regimento Interno, não tem competência
para revisar declarações e/ou retificar/cancelar débitos. Quanto à retenção na fonte, entenderam
os julgadores que a mera juntada de notas fiscais não é suficiente para comprovar a retenção. A
análise é feita a partir das declarações transmitidas pelas fontes pagadoras (DIRFs) e da
declaração de compensação entregue pelo sujeito passivo. Não sendo possível comprovar por
meio das declarações, caberia à Interessada juntar documentação que comprovasse as alegações.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.686 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901810/2013-70

Indicou como deveria ser feita a comprovação. Contudo, ressaltaram os julgadores que apenas
documentos elaborados pela própria interessada não seriam suficientes.
5. Quanto ao pedido de diligência, a Turma da DRJ entendeu que ele deve ser
deferido apenas quando houver provas que se submetam a analise, o que não ocorreu no caso.

II. Recurso Voluntário
6. Intimada da decisão, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, por meio
do qual argumenta, em síntese, o seguinte: a) quanto à questão do equívoco no preenchimento da
DCOMP e seu cancelamento, já foi decidido pelo CARF que “o contribuinte não pode ser
cobrado por um tributo cujo fato gerador não se concretizou, assim cabe o cancelamento; b) a
aplicação da Verdade Material, pois a Autoridade deve promover atos e diligências necessárias à
verificação da efetiva e correta realização do fato gerador, de forma a atender, inclusive, o
Princípio da Legalidade. Havendo dúvida em relação aos fatos, a norma não pode incidir; c)
anexadas as notas que demonstram a retenção do valor que foi utilizado para formação do
crédito, deveria haver o deferimento do crédito. Cita doutrina, bem como, que o Agente fiscal
deveria ter oficiado às fontes pagadoras para saber quais valores elas haviam pago; d) da forma
como agiu, a Autoridade cerceou o direito de defesa da Recorrente, além de ter infringido o art.
30 da Lei 10.833 e art. 714 do RIR, pois a responsabilidade das retenções é das fontes pagadoras;
e) apresenta como documentação as chamadas “francesinhas”, que são os extratos de
movimentação dos títulos emitidos no período. Cita exemplos que são comprovadas pelos
documentos. Ao final, requereu o provimento do Recurso, para que o direito creditório fosse
totalmente reconhecido.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e no art. 6° da Portaria RFB no
543 de 20/03/2020, a qual dispõe sobre a suspensão de prazos processuais no âmbito da RFB
durante o curso da Pandemia, bem como na constatação da data de intimação da decisão da DRJ
(fl. 307 – 20/04/20), bem como do protocolo do Recurso Voluntário (fl. 308 – 22/06/20),
conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.686 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901810/2013-70

IV. Comprovação de retenção na fonte
11. A discussão gira, preponderantemente, em torno da comprovação da retenção
na fonte de valores tributários. A Recorrente apresentou, além da relação de clientes que teriam
efetuado as retenções (fls. 98-100) e as notas fiscais relativas às operações onde deveria haver as
retenções (fls. 101-266), o que chama de “francesinhas”, que seria uma lista, fornecida pela
instituição bancária, a qual representa “extrato de movimentação dos títulos emitidos no
período”. Diferentemente dos outros documentos, apresentados junto com a MI, as francesinhas
foram apresentadas com o Recurso Voluntário. Essa lista tem 71 páginas (fls. 321-391) e,
segundo a Requerente, comprovaria o recebimento dos valores líquidos, já sem o montante
retido. Cita a Contribuinte exemplos, como se observa a seguir (fls. 317-318).

12. Ao analisar o primeiro exemplo indicado pela Interessada se observa que o
CNPJ não consta na lista de “Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas”,
constante às fls. 60-61.
13. Assim, é possível afirmar que não há esclarecimento suficiente para que se
chegue à conclusão de que os créditos pleiteados existem. Por outro lado, entende-se que as
francesinhas podem conter indícios que, desde que melhor instruídos, levariam ao
reconhecimento do crédito. As dúvidas devem ser sanadas por aquele que tem ônus da prova, no
caso a Contribuinte, nos termos do art. 373 do CPC, uma vez que o se trata de pedido de
compensação, formulado por ela.
14. É para se ressaltar que os mesmos exemplos apresentados acima pela
Recorrente foram identicamente, com o mesmo tomador e valores, apresentados em outros
processos sob a relatoria desse Conselheiro. São eles os de nos 10840.901808/2013-09,
10840.901811/2013-14 e 10840.905425/2013-00. Sem falar que vários dos registros constantes
nas francesinhas foram igualmente apresentados no Processo n° 10840.901812/2013-69, que
conta com exemplos diferentes.
15. Assim, com fundamento na Verdade Material, bem como no art. 29 do Dec.
70.235/72, deve o julgamento ser convertido em diligência, para que a Requerente elucide as
contradições apontadas nos documentos apresentados, sob pena de indeferimento.

Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.686 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.901810/2013-70

V. Conclusão
16. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, de forma que a Recorrente seja intimada a, no prazo de 30 (trinta) dias, a proceder da
seguinte forma:
a. Apresente planilha que indique especificamente quais notas, bem como os
lançamentos nas “francesinhas” correspondem aos valores não reconhecidos
pela Autoridade. Deve a planilha demonstrar clara e especificamente quais
documentos comprovam a origem de quais créditos. Se por acaso os valores
não coincidirem, deve explicar o motivo;
b. Justifique qual é a relação dos valores indicados com os constantes nos outros
processos citados, uma vez que as mesmas francesinhas são utilizadas para
fundamentar todos;
c. Reapresente notas ou outros documentos que estão ilegíveis, a exemplo da nota
de fl. 129;
d. Apresente outras informações, apontamentos e documento que entenda
relevantes para o caso.
17. Em seguida e independente da apresentação dos documentos acima retornem
os Autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 398
DF CARF MF
Original